Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-35.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703319-35.2020.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCINEIDE VIEIRA LINS EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S/A contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação de busca e apreensão proposta contra Lucineide Vieira Lins Evangelista, sem resolução do mérito, em virtude de descumprimento de determinação de emenda à petição inicial. A apelante apresenta requerimento de desistência da ação em virtude do pagamento do débito que deu causa à demanda. Requer, ainda, “a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, recolhendo-se imediatamente o mandado, que se encontre eventualmente com o oficial de justiça, independentemente de cumprimento, arquivando-se os autos posteriormente. Outrossim, requer sejam expedidos ofícios ao SERASA e CIRETRAN/DETRAN para que referidos órgãos procedam as baixas nas restrições que se encontram em seu nome ou veículo, em razão da presente ação, evitando-se prejuízos ao mesmo”. É o relatório. O art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil disciplina que a desistência da ação somente pode ser apresentada até a sentença. Entretanto, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido. A manifestação da apelante, no sentido de desistir da demanda após a interposição de recurso, caracteriza desistência tácita do recurso. O requerimento, deve, portanto, ser acolhido como desistência do recurso, em virtude da evidente ausência de interesse recursal da apelante. O advogado que assinou a peça recebeu os poderes necessários à prática do ato (id 22600289, 22600290 e 22600291). Ante o exposto, homologo a desistência da apelação, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar os requerimentos de baixa de eventuais restrições junto ao Serasa e Ciretran/Detran. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator